Tribunal: STF
Processo: Ext 1348
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Extradição executória. 2. Crimes de participação em organização criminosa para favorecimento da prostituição, estelionato, falsificação de documentos e uso de documentos falsos e lavagem de valores. 3. Atendimento dos requisitos formais. 4. Dupla tipicidade. 5. Prescrição dos crimes de participação em organização criminosa para favorecimento da prostituição e estelionato, segundo o ordenamento jurídico brasileiro. 6. Alegação de inocência. Adotado o sistema belga ou de contenciosidade limitada, não há falar em apreciação dos fundamentos adotados pelas autoridades estrangeiras para o pedido de extradição. 7. O fato de o extraditando ter filho brasileiro não constitui óbice ao deferimento da extradição. Precedentes. 8. Pedido de extradição deferido parcialmente (somente em relação aos crimes de falsificação de documentos, uso de documentos falsos e lavagem de valores).